Tribunal: TJSP
Processo: 1012135-51.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012135-51.2018.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
WALLAN TAVARES MUCIO EIRELE ME, é embargado EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO ADN 107 SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO ALFIERI E
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012135-51.2018.8.26.0566/50000 - rs
2
VOTO No 35.770
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012135-51.2018.8.26.0566/50000
COMARCA: SÃO CARLOS
EMBGTE.: WALLAN TAVARES MUCIO EIRELI ME
EMBGDA.: EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ADN 107 SPE LTDA.
Embargos de declaração. Omissão. Ausência.
Ausente omissão a ser sanada, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Apelada opõe embargos declaratórios
ao V. Acórdão de fls. 262/266, por reputá-lo omisso quanto ao pedido de
tutela de urgência formulado nas contrarrazões. Requer seja imediatamente
oficiado ao tabelião de protestos para apontamento do título. Afirma, ainda,
que ao adotar o valor da causa (R$ 2.424,27) como base de cálculo da verba
honorária, a quantia fixada é irrisória, mesmo considerando-se a majoração
efetuada no acórdão embargado, sendo passível de novo acréscimo.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas os rejeito, pois o v. acórdão
embargado analisou todas as questões que efetivamente importavam para a
solução da lide e explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não havendo nenhuma omissão que deva ser sanada.
Com efeito, o julgado examinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012135-51.2018.8.26.0566/50000 - rs
3
pedido de “cassação da caução” formulado nas contrarrazões ao consignar
que “a sentença que revoga a tutela provisória produz efeitos
imediatamente após sua publicação (CPC, art. 1.012, § 1o, V),
motivo pelo qual não se mostra necessário que se aguarde o
trânsito em julgado para que seja comunicada ao cartório de
protesto a revogação da decisão que deferiu liminarmente o
pedido de sustação do protesto”.
Quando aos honorários sucumbenciais,
verifica-se que o pedido da embargante constitui inovação recursal, visto que
a questão relativa à base de cálculo dessa verba não foi aventada nas
contrarrazões ao apelo, motivo pelo qual não há que se falar em omissão do v.
acórdão.
Ademais, importa registrar que caso a
questão houvesse sido alegada na resposta ao recurso de apelação, dela não se
conheceria, porque tal insurgência deveria ter sido manifestada mediante
interposição de recurso de apelação, com o respectivo recolhimento do
preparo recursal, e não em sede de contrarrazões, via inadequada para
requerer a reforma da sentença.
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo para o
pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos,
manifestamente incabível na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator